Tribunal: STF
Processo: RE 1335575
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA PROPORCIONAL INDEFERIDA INDEVIDAMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA EM DATA POSTERIOR MAIS BENÉFICA NO CURSO DA AÇÃO. 
    1 - Considerando que antes da Emenda Constitucional 20/98, a autora contava com tempo mínimo necessário para aposentar-se proporcionalmente e essa aposentadoria foi indeferida indevidamente, não se considera superposição de vantagem a manutenção desse benefício por determinação judicial até a concessão do segundo mais benéfico que foi concedido no curso da ação, em sede administrativa, após novo requerimento administrativo. 
    2 - Agravo interno a que se nega provimento”  (pág. 10 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 6 do documento eletrônico 17).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 2° da mesma Carta. Sustenta que deferir o pagamento de valores pertinentes a uma aposentação até a concessão de outra importaria criação de sistema híbrido.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. A decisão foi alterada a fim de prever o entendimento do Supremo Tribunal Federal em acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUROS DEMORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃOOFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DOINPC. RECURSO REPETITIVO.
    1. Reexame de acórdão de agravo interno proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810).
    2. Os juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30.06.2009), devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.
    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (Tema de Repercussão Geral nº 810), fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII,CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    4. A correção monetária deve ser atualizada na forma prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal no período anterior à vigência da Lei 11.430/2006 (TRF5, 2ª Turma, APELREEX 0004171-72.2015.4.05.9999, Rel. Des. Fed. IVAN LIRA DE CARVALHO, E-DJF5R 29.02.2016).
    5. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905).
    6. Juízo de retratação exercido. Acórdão de agravo interno reformado” (pág. 41 do documento eletrônico 32).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Além disso, observe-se que a decisão recorrida não ingressa no campo da função legislativa, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Com essa orientação, cito o o RE 1.279.108-AgR/RS, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CF/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. 
    I – A autarquia recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas, uma vez que se limitou a reiterar os mesmos argumentos apresentados na reclamação. Deve, assim, a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    II - O Tribunal de origem, apoiado no Código dr Processo Civil e na jurisprudência consolidada no STJ, julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3°, da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que inexista comprovação de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Divergir do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 
    III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). 
    IV – Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 
    V – No tocante à fonte de custeio (art. 195, § 5°, da CF/1988), não houve a criação, majoração ou extensão de benefícios previdenciários, apenas interpretação dos requisitos necessários para o reconhecimento do labor rural para fins de carência na aposentadoria híbrida. 
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento”,
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator